Tribunal: TCU
Processo: 020.749/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6990/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso I e § 2o, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37, 40 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista que a matéria já está sendo analisada no âmbito do TC- Processo 020.729/2022-7 (Denúncia, de minha relatoria), promovendo-se, em seguida, o apensamento do presente processo aos mencionados autos, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação ao representante e ao membro-coordenador da 4a Câmara do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.749/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público/TCU Lucas Rocha Furtado. 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.